Tribunal: TJMT
Processo: 1009126-26.2024.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009126-26.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 347.465.198-62 (ADVOGADO), FELIPE FERNANDES - CPF: 358.912.518-76 (ADVOGADO), FABIO INTASQUI - CPF: 368.763.498-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. DESCARTE. DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROTEÇÃO DE REDE INTERNA NA DATA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Empresa de s
eguro
ajuizou ação regressiva
em desfavor de
Energisa, alegando que indenizou segurado por danos em
equipamentos elétricos
decorrentes de oscilações na rede elétrica. Sustentou

a
responsabilidade objetiva da concessionária e requereu o ressarcimento dos valores pagos.

2. A
Juiz
senten
ciante
julgou
im
procedente o pedido,
por falta de provas do nexo causal entre os serviços prestados pela Concessionária e
os danos elétric
os
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
se há nexo de causalidade entre as oscilações na rede elétrica e os danos aos equipamentos do segurado.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, pois a apelação impugnou de modo suficiente o fundamento central da sentença, consistente na insuficiência probatória quanto ao nexo causal.

5. Embora a seguradora tenha legitimidade para o regresso por sub-rogação, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, a responsabilidade objetiva da concessionária não dispensa a demonstração do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano.

6. Os documentos produzidos unilateralmente no procedimento de regulação do sinistro e o parecer particular não apresentaram densidade técnica bastante para individualizar a origem elétrica do dano, afastar causas alternativas e suprir a ausência de perícia judicial, especialmente porque os equipamentos danificados não foram preservados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
“Na ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, a responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de prova do nexo causal, sendo insuficientes documentos unilaterais de regulação do sinistro quando ausente preservação dos equipamentos e inviabilizada a perícia judicial”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 786; CDC, art. 14, § 3º; CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

Recurso
d
e Apelação

n
.
º

10
0
9126-26
.20
2
4
.8.11.00
37

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HDI
Segur
os
S.A
.
em virtude da sentença proferida pelo Ju
i
z da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste
nos autos da Ação Regressiva ajuizada
em face de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

O pedido fo
i
julgado
im
procedente

por falta
de prova do nexo causal entre
a má prestação dos serviços da Concessionária e os danos elétricos causados nos equipamentos d
os
segurad
os
.

A
o final,
a recorrente
foi compelida a arcar as custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do montante atualizado da
causa
.

Inconformada, a
Recorrente aleg
ou
que o nexo causal foi suficientemente demonstrado por laudos de oficina e relatório de regulação do sinistro, produzidos por terceiros idôneos e sem vínculo com a seguradora, defendendo sua admissibilidade como prova atípica (CPC, art. 369)
.

E
nfatiz
ou
que a normatização setorial da ANEEL reconhece a pertinência probatória do “Laudo de Oficina” para confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, não havendo exigência de que seja emitido exclusivamente por oficina credenciada da distribuidora, inclusive porque a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 (art. 616, parágrafo único)
.

Disse que assegurou ao consumidor o direito de apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por credenciadas
, e que o
laudo poderia ser desconsiderado apenas por comprovação de fraude
.

Argument
ou
que
não seria necessária perícia judicial nos equipamentos,
seja porque o tema est
á
documentalmente esclarecido, seja porque, no curso regular da regulação, os bens são naturalmente reparados ou substituídos.

Aleg
ou,
ainda
,
que a concessionária não exige esse tipo de inspeção direta dos bens em seu procedimento comum com consumidores, o que revelaria contradição ao postular a imprescindibilidade dessa prova apenas em juízo.

Com bas
e
nesses argumentos, pediu a
reforma integral da sentença
, com a inversão do ônus
da
sucumbência
.

C
ontrarrazões
no
ID.

346514364
.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026